Tribunal: TJDFT
Processo: 0747083-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747083-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FILIPE DE OLIVEIRA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REINCIDÊNCIA. PRAZO DEPUTADOR. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDENTE. RECURSO PARCIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para posse para consumo pessoal. Alternativamente, pugna pelo afastamento da valoração negativa dos antecedentes, bem como das circunstâncias do crime. Requer, ainda, a retirada da agravante da reincidência e o reconhecimento da causa de diminuição da pena, além da restituição do aparelho celular e do valor apreendidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há sete questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) se é possível a desclassificação para posse para consumo pessoal; (iii) se o réu ostenta maus antecedentes; (iv) se a quantidade e a natureza das drogas podem ser valoradas negativamente como circunstâncias do crime; (v) se o réu é reincidente; (vi) se o réu faz jus à causa de diminuição, com a redução máxima da pena.; e (vii) se é possível restituir ao réu o aparelho celular e os valores apreendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas pelos depoimentos dos policiais, corroborados por outras provas materiais, o que torna inviável a absolvição ou a desclassificação para posse para consumo pessoal. 4. Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, nos termos da Repercussão Geral n. 150. 5. Na dosimetria, afasta-se a análise negativa das circunstâncias do crime, considerando que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas não extrapolam a gravidade inerente ao tipo penal – 69,58g de maconha e de 7,79g de cocaína. 6. O prazo deputador para efeitos de reincidência é de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, conforme art. 64 do Código Penal. 7. O réu ostenta condenações definitivas anteriores, motivo pelo qual não cumpre o requisito da primariedade, o que impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 8. Inviável a restituição do aparelho celular, pois demonstrada a sua utilização para a prática do crime de tráfico de drogas e determinado o perdimento em favor da União. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação parcialmente provida. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4o; CP, art. 64, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.06.2024; STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022; TJDFT, Acórdãos 1805672, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.01.2024; 1809532, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 01.02.2024; 1868724, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 23.05.2024; 1952447, Rel. Des. Esdras Neves, j. 05.12.2024; 1949611, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 28.11.2024; 1935143, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 17.10.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório. Assevera aplicável o princípio do in dubio pro reo com a consequente absolvição ou, alternativamente, seja operada a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pois o afastamento da causa de diminuição ali prevista encontra amparo nas provas coligidas, uma vez ausente elementos concretos que demonstrem a dedicação a atividades criminosas; c) artigo 59 do Código Penal, afirmando “utilização indevida de condenações antigas como maus antecedentes” (ID 74581177, pág. 24); d) artigos 91, inciso II, alínea “b”, e 118, ambos do Código Penal, entendendo presentes os requisitos para a restituição do aparelho celular e dos valores apreendidos. Destaca que “não há qualquer prova concreta de que o celular apreendido tenha sido efetivamente utilizado para a prática do tráfico. Ainda que tenha havido a apreensão do aparelho e sua submissão à perícia, não foram extraídos elementos objetivos ou diálogos que comprovem a vinculação direta com a suposta venda de drogas.” (ID 74581177, pág. 31). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 33, §4o, da Lei 11.343/2006, 59, 91, inciso II, alínea “b” e 118, estes do CP. Registre-se que as teses correlatas foram todas afastadas pela turma julgadora com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a apreciação das razões recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012